Tribunal: TJDFT
Processo: 0753402-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraDeSantis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753402-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA PACIENTE: WELLINGTON FERNANDES TRIGUEIRO AUTORIDADE: JUIZA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WELLIGNTON FERNANDES TRIGUEIRO, preso em flagrante (convertida em preventiva) no dia 04 de outubro de 2020, e denunciado pela prática, em tese, dos crimes: artigo 129, § 9o (lesão corporal), do Código Penal, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), em desfavor da vítima Danielle Stéfane da Rocha Paraíso; artigo 21 (vias de fato) da LCP, em desfavor da vítima Francisco Hamilton Fernandes de Sousa; artigo 147 (ameaça) do Código Penal, em desfavor da vítima Francisco Hamilton Fernandes de Sousa; artigo 329 (resistência) do Código Penal, em desfavor do Estado. A segregação foi reavaliada e mantida. Aponta como autoridade coatora a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que, em 10 de dezembro corrente, indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva. Em apertada síntese, a defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Defende a excepcionalidade da prisão. Pondera que eventual condenação não será tão severa quanto a preventiva, pois está preso desde 4 de outubro passado. Menciona que as circunstâncias do paciente são favoráveis. Colaciona a Recomendação 62 do CNJ. Não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Também não vislumbro constrangimento ilegal, passível de ser desde logo afastado. Consta dos autos que, no dia 4 de outubro de 2020, entre as 00h00 e as 00h10min, na residência localizada na Chácara 19, Rua 3, casa 3, Morro da Cruz, em São Sebastião-DF, iniciou-se uma discussão entre o paciente e sua companheira Danielle, quando ele danificou diversos objetos no interior da residência. O vizinho, Francisco, escutou os barulhos do entrevero e dirigiu-se à casa do casal para verificar a situação. O denunciado, bastante alterado, desferiu-lhe um soco no rosto. Em seguida, o réu e o vizinho entraram em luta corporal. Num dado momento, Francisco desvencilhou-se e saiu do local em direção a sua casa, quando WELLINGTON muniu-se com uma faca e o seguiu, proferindo ameaças de morte, nos seguintes termos: “Vou te matar! Onde eu te encontrar, vou te estourar!”. Após, voltou e deu um tapa no rosto de Danielle, bem como a xingou de “puta”, “prostituta” e outros termos ofensivos. A Polícia Militar chegou ao local e proferiu ordem de prisão a WELLINGTON, oportunidade em que ele se opôs, desferindo chutes e socos nos policiais militares. A segregação é necessária para garantia da ordem pública. As condutas constituem um verdadeiro descumprimento do Código Penal. Os fatos relatados no auto de prisão não podem ser desconsiderados, pois denotam periculosidade e exigem rigor do Estado. O paciente demonstrou descontrole e sentimento de impunidade. Não respeitou nem mesmo as autoridades policiais. A decisão que manteve a segregação está fundada em elementos concretos. Confira os fundamentos que permanecem hígidos para a manutenção da cautelar: É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os autos registram que Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, na qual lhe imputou a prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos artigos 5° e 7o, ambos da Lei n° 11.340/2006, além das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e arts. 147 e 329, ambos do Código Penal. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, sendo certo que a liberdade do ofensor vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos por parte do réu cometidos tanto contra o ofendido Francisco – vizinho da vítima - agredido fisicamente e ameaçado com uma faca, quanto contra os próprios policiais militares, atacados com socos e chutes. Ademais, os atos de violência praticados contra a vítima, bem como o histórico de violência doméstica durante o relacionamento, como evidenciado pelo Parecer Técnico do NERAV (ID 78970688), significam perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco. As testemunhas confirmaram em audiência que a vítima sofre violência doméstica continuamente, de conhecimento de todos os vizinhos. Ao passo que a ofendida, tentou minimizar os fatos e negar violência anteriores. Conclui-se, desse modo, portanto, que somente a manutenção da segregação cautelar do réu poderá proteger a vítima. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade da vítima, assim como assegurar a execução das medidas protetivas de urgência. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do denunciado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade da vítima, assim como assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao denunciado. As infrações descritas na denúncia e imputadas ao denunciado são muito graves e o histórico de violência doméstica do denunciado é extremamente alarmante e sugerem risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. Impende ressaltar, ainda, que os elementos de informação indicam a extrema vulnerabilidade da vítima, ante a negativa da vítima em reconhecer o risco presente com a violência doméstica vivenciada; o quadro persistente de reiteradas agressões contra a vítima; bem como a presença de fatores que indicam o alto risco de ocorrência de novas situações de violência, como se infere do parecer técnico do NERAV (ID 78970688). A violência reiterada do denunciado em âmbito de violência doméstica, denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em risco. Assim, as circunstâncias concretas dos fatos e da prisão do denunciado, bem como a reiteração de condutas delitivas contra a companheira, não só demonstram a necessidade da manutenção da prisão, como afastam a adoção de qualquer outro meio menos gravoso para preservar a ordem pública, na qual se insere a tranquilidade à vítima. O contexto fático aponta que se trata de um preso provisório cuja periculosidade e histórico de violência doméstica reforçam a probabilidade de reiteração delitiva e recomendam que permaneça encarcerado a fim de que se assegure a manutenção da ordem pública, especialmente a segurança da vítima. Assim, se a segurança da ofendida é o objetivo primordial que se pretende alcançar com a segregação do réu e não houve mudança nesse quadro de perigo, permanecem vigentes os fundamentos do decreto prisional. Desse modo, não se verifica ilegalidade na prisão preventiva do réu, porquanto a manutenção da sua prisão preventiva se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, motivo pelo qual restou demonstrada a necessidade de se manter a prisão preventiva do acusado a fim de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Acrescento que, devidamente fundamentada e justificada a necessidade da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública e da segurança da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Em relação ao requerimento de revogação das medidas protetivas pleiteado pela vítima (ID 76484527), verifico que o relacionamento conjugal dos jurisdicionados é permeado por violência em suas diversas formas, conforme informado pela vítima perante a autoridade policial e durante o atendimento dela pelo NERAV. Ademais, infere-se do parecer técnico do NERAV (ID 78970688) o histórico de violência doméstica e familiar entre os envolvidos, a reação desproporcional diante do conflito e a naturalização do uso da violência pelo ofensor e, ainda, que a vítima tentou minimizar a responsabilidade dos supostos atos praticados pelo seu companheiro e eximi-lo de sua responsabilidade, fator que indica o alto risco de ocorrência de novas situações de violência. Tal situação é comum – e até esperada, infelizmente – em crimes cometidos no contexto doméstico e familiar, em que as ofendidas, em face da relação de parentesco ou dependência financeira que a une ao seu algoz, tendem a minimizar a violência sofrida. Nesse sentido, é comum a vítima de violência doméstica alterar determinados detalhes a respeito da agressão a fim de minimizar a culpa do companheiro, como restou demonstrado no atendimento por meio de contato telefônico à vítima realizado pelo NERAV (ID 78970688). Ante o exposto, considerando a gravidade dos fatos, bem como a negativa da vítima em reconhecer o risco presente com a violência doméstica vivenciada, mantenho, por ora, as medidas protetivas de urgência concedidas em desfavor do réu (ID 75129864). Ainda, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de WELLINGTON FERNANDES TRIGUEIRO. O Estado deve preservar a integridade física e psicológica da vítima, e este é o objetivo da Lei Maria da Penha. A Lei 12.403/2011 deu nova redação ao art. 312, inc. III, do CPP: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Grifo nosso. Na hipótese, as cautelares diversas da constrição corporal implicariam resposta aquém à necessária para resguardar a ordem pública afrontada com a prática delitiva. Indefiro a liminar. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista